Tribunal: STF
Processo: HC 59445
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-02
Data de publicação: 1982-04-02

Ementa:
HABEAS CORPUS.
NÃO E O HABEAS CORPUS MEIO IDONEO PARA A VERIFICAÇÃO, COM EXAME
APROFUNDADO DA PROVA, DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DOLO.
INEXISTE CRIME IMPOSSIVEL QUANDO E INEQUIVOCA A IDONEIDADE DO MEIO
UTILIZADO PELO AGENTE.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.